Tribunal: CARF
Processo: 10725.903243/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.903243/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.586 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO DEFINITIVA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN e o art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, faz-se necessário que o crédito
fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo para que possa ser compensado.
Decisão definitiva parcialmente procedente referente a lançamento de ofício de
omissão de receita que reverte saldo negativo de CSLL para CSLL a pagar
enseja nova análise do direito creditório com vista a apurar a liquidez e certeza
do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório pleiteado à luz do Acórdão no 1202-001-067, devendo ser
prolatado novo Despacho Decisório, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar
provas complementares, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.903243/2009-26
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.903243/2009-26

Relatório

BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 12-62.557, de 09 de janeiro de 2014,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I
/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, referente ao 3o
trimestre de 2005, no valor de R$71.993,50.
3.
Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de lavratura de auto
de infração, consubstanciado no processo administrativo no 15521.000156/200925, que reverteu
a apuração na DIPJ/2006 de saldo negativo de CSLL no 3o trimestre/2005 para contribuição a
pagar. Veja-se (e-fls. 40):
Nesses termos, constatou-se que o contribuinte fora fiscalizado, no Processo
Administrativo 15521.000156/2009-25, conforme Termo de Verificação Fiscal acostado
aos autos, sendo certo que houve alteração na situação jurídica do mesmo, na medida
em que houve alteração de prejuízo fiscal apurado para Lucro no montante de R$ R$
6.885.596,45, razão pela qual desconsidera-se a apuração efetuada pelo Interessado na
DIPJ DECL - 1353593 DV - 81, de saldo negativo de CSLL no montante de R$
71.993,50, referente ao 30 Trimestre de 2005.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que este feito deveria ser suspenso até decisão final
nos autos do processo n° 15521.000156/2009-25 que apurou suposta omissão de receita que
reverteu a apuração de saldo negativo para CSLL a pagar, no 3o trimestre/2005, porquanto o
resultado naquele processo reflete diretamente neste feito:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 07/12/2010, fls. 51/57,
com as seguintes alegações:
- as compensações declaradas não foram homologadas em razão da suposta omissão de
receita apurada no processo n° 15521.000156/200925;
- ocorre que, no referido processo, apresentou Impugnação e, posteriormente, Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o qual encontra-se
pendente de julgamento;
- assim, se por um lado não é possível a homologação da compensação desde logo,
tendo em vista a questão prejudicial representada pelo crédito tributário constituído no
processo n° 15521.000156/200925, por outro lado - e pelo mesmo motivo - é certo que
a sua exigibilidade está suspensa pelo recurso administrativo apresentado naqueles
autos, conforme jurisprudência;
- com efeito, não se pode atribuir certeza a crédito tributário cuja existência depende do
que for decidido em outro processo, no qual ainda não foi proferida decisão
administrativa definitiva, o que somente ocorrerá com o julgamento do Recurso
Voluntário;
- em suma, como é evidente que o que for discutido e decidido nos autos do processo
administrativo n° 15521.000156/200925 certamente terá reflexo neste processo e
encontrando-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido naqueles autos,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.903243/2009-26

nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, impõe-se a
suspensão deste processo até que seja proferida decisão final naqueles autos;
- em caso idêntico ao presente, o Poder Judiciário, nos autos do Mandado de Segurança
n° 2010.51.03.0018018, concedeu a medida liminar para suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que “o lançamento de ofício, que reverte a
apuração de saldo negativo para CSLL a pagar, afasta qualquer certeza e liquidez do crédito
pleiteado, descumprindo os requisitos previstos no artigo 170 do CTN”, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 86):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 08/03/2014, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 17/03/2014 em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância (e-fls. 95 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório decorrente de
saldo negativo de CSLL, referente ao 3o trimestre de 2005.
10.
A r. decisão recorrida não homologou a compensação declarada ao argumento de
que “o lançamento de ofício, que reverte a apuração de saldo negativo para CSLL a pagar,
afasta qualquer certeza e liquidez do crédito pleiteado, descumprindo os requisitos previstos no
artigo 170 do CTN. Ainda mais no presente caso, em que os valores que comporiam o saldo
negativo de CSLL foram utilizados para reduzir o crédito tributário lançado”.
11.
A recorrente, por sua vez, alega, em síntese, que o resultado do julgamento do
processo n° 15521.000156/2009-25 que apurou omissão de receita e reverteu a apuração de saldo
negativo para CSLL a pagar, no 3o trimestre/2005, reflete diretamente neste feito.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.903243/2009-26

12.
No âmbito do Carf, referido processo foi julgado, de forma definitiva,
parcialmente procedente, conforme Acórdão no 1202-001-067, de 03 de dezembro de 2013. A
seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. REEMBOLSO DE DESPESAS. CARACTERIZAÇÃO.
Em razão de sua inoponibilidade ao Fisco, desconsidera-se a existência formal de dois
contratos distintos (de afretamento e de prestação de serviços), uma vez caracterizada a
falta de propósito negocial naquela forma de contratação, em virtude de diversos
elementos fáticos que demonstram a realização de uma única prestação de serviço.
A atuação de empresas do mesmo grupo econômico na prestação de serviços a terceiros
de forma conjugada e informal, com confusão de bens materiais e humanos,
descaracteriza a veracidade do conteúdo do contrato, impondo a tributação dos valores
indevidamente classificados como reembolso de despesas.
OMISSÃO DE RECEITAS. AUMENTO DE CAPITAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez não se sustentando a acusação de “simulação fraudulenta” que ensejou a
qualificação da multa, os documentos apresentados pela Recorrente como justificadores
do aumento de capital e reembolso de despesas, não podem ser meramente
desconsiderados em sua validade jurídica, a fim de se buscar uma caracterização de
suposta receitas omitidas decorrentes de prestação de serviços efetuados no Brasil,
ainda que provenientes de recursos ingressados através de remessas recebidas do
exterior, regularmente efetuadas através do Banco Central. Assim, é de se aceitar como
plenamente válidos os documentos que ensejaram o aumento de capital e o reembolso
de despesas.
PIS E COFINS. AUMENTO DE CAPITAL. AFASTADA SUPOSTA OMISSÃO DE
RECEITAS A ESSA REMESSA.
Uma vez válida a operação de aumento de capital, por sustentada em documentação
hábil e idônea, a justificar tal procedimento, não se pode considerar, a esse título,
omissão de receita, que reflete, assim, nas bases de cálculos do PIS e da COFINS, que
deve ser expurgada desses valores, por inexistir tal configuração de receita omitida.
MULTA
QUALIFICADA.
SIMULAÇÃO.
CONDUTA
DOLOSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A contratação de prestação de serviços em condições econômico-financeiras desiguais,
por si só, não configura simulação, por ausência de comprovação da conduta dolosa.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM. DATA DO FATO GERADOR.
A contagem do prazo decadencial dos tributos lançados por homologação obedece à
regra do art. 150, §4o, do CTN, iniciando-se a contagem da data do fato gerador, quando
não comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos da
jurisprudência firmada em recurso repetitivo do STJ.
13.
No que interessa à presente lide, a Turma julgadora assentou o que segue:
i) reconheceu a ocorrência da decadência do IRPJ e da CSLL até o terceiro
trimestre de 2004;
ii) deu provimento ao recurso para excluir da tributação do IRPJ e da CSLL a
omissão de receita originada do aumento de capital;
iii) negou provimento ao recurso quanto à omissão de receitas originada do
reembolso de despesas;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.586 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.903243/2009-26

iv) deu provimento ao recurso quanto redução da multa de ofício para o percentual
de 75%.
14.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
17.
No caso em análise, como visto acima, o recurso voluntário em face do
lançamento de ofício de omissão de receita que reverteu o saldo negativo de CSLL para CSLL a
pagar foi julgado parcialmente procedente (Acórdão no 1202-001-067) de forma definitiva.
Nesse sentido, faz-se necessária nova análise do crédito vindicado à luz do resultado daquele
julgamento com vistas a apurar eventual direito creditório.
Conclusão
18.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz do Acórdão no 1202-001-067; prolatar novo Despacho Decisório; sem
óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após, retome-se o
rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital